Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720806-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ODONTOCLINICA VIDA LTDA. - ME, MARIETE DE OLIVEIRA SANTOS MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Execução n° 0047107-85.2011.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio do sistema SisbaJud, Renajud, Infojud e EriDFT, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpra-se a decisão do ID 78249270, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 31.5.2021 (segunda-feira) (Id. 93238136), publicada no dia 1o.6.2021 (terça-feira) e iniciada a contagem de quinze dias úteis em 2.6.2021 (quarta-feira), sendo o prazo final para a interposição do recurso o dia 23.6.2021 (quarta-feira), já descontado o feriado de Corpus Christi (3 de junho 2021). Assim, tendo o Recorrente interposto o Agravo de Instrumento na data 28.6.2021, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser intempestivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora